Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725588-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI, JOSE SILVA COSTA, HILDA MADUREIRA COSTA, FLAVIO MADUREIRA COSTA, MARCELO MADUREIRA COSTA, MAURICIO MADUREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o vencimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) se deu em 5/10/2022, que foi dia útil, mas o apelante efetuou o pagamento no dia 6/10/2022, ou seja, um dia após a data de vencimento. Logo, não foi demonstrado o tempestivo recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora